Tribunal: TJBA
Processo: 8054282-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8054282-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: MARIA LEONOR GONCALVES

Advogado(s):
ANA CAROLINA GONCALVES SANTOS, MARIA MONICA DE SOUSA APOLINARIO

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO
DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO NOS TERMOS DA SÚMULA 530 DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática
que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo recorrente e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão da parte recorrida e determinou a revisão do contrato celebrado eentre as partes com a fixação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em razão da ausência da apresentação da avença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão monocrática com base em jurisprudência consolidada e ausência de contrato, manteve a revisão judicial dos juros remuneratórios de contrato bancário, aplicando a taxa média de mercado com fundamento no CDC e na Súmula 530 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 932, incisos IV e V, do CPC, autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o entendimento adotado estiver em conformidade com jurisprudência dominante dos Tribunais.
7. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que não há violação ao princípio da colegialidade quando a parte dispõe do recurso de Agravo Interno para submeter a decisão monocrática ao órgão colegiado.
8. A decisão agravada encontra respaldo na Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, e na Súmula 530 do STJ que estabelece a aplicação da taxa média de mercado quando não comprovada a taxa contratada.

9. No caso concreto, a ausência de juntada do contrato pela instituição financeira impede a aferição da taxa pactuada, o que atrai a aplicação da mencionada Súmula 530 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: “É válida a decisão monocrática que com base na ausência de comprovação da taxa contratada e na jurisprudência consolidada, aplica a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e mantém a revisão dos encargos contratuais, nos termos da Súmula 530/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, incisos IV e Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, incisos III e IV e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ.
Súmula 530/STJ.
TJ-MG - Apelação Cível: 50169955520198130145, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 08/08/2025, publ. 19/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8054282-96.2021.8.05.0001
,
agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravad
a MARIA LEONOR GONCALVES.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV